Tribunal: TJDFT
Processo: 0721507-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITIU HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ANULAÇÃO OU REFORMA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 89, inciso III do Regimento Interno, não admitiu o habeas corpus sob o fundamento de que o writ não pode ser utilizado como substituto do recurso adequado.

2. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso de apelação, sob pena de se esvaziar a via recursal estabelecida na lei instrumental.

3. A inadmissão do writ também decorre da impossibilidade de o Órgão Colegiado rever as próprias decisões, uma vez que a matéria já foi apreciada no julgamento do recurso de apelação por esta egrégia 1a Turma Criminal.

4. Recurso conhecido e desprovido.